Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015391-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARCELO FERREIRA DE FREITAS
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA FERREIRA DE FREITAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
2. No caso, verificando-se o permissivo legal (art. 98, §6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO FERREIRA DE FREITAS (inventariante) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, que, nos autos da “Ação de Abertura de Inventário” n. 1004323-07.2021.8.11.0004, que dizem respeito ao ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA FERREIRA DE FREITAS, negou o pedido de assistência judiciária efetivado pela parte autora, bem como o parcelamento das custas judiciais, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias para emendar a inicial com o recolhimento das custas e taxa de distribuição.
Em suas razões recursais o agravante afirma que “da negativa do pedido de gratuidade judiciária, fora oposto Embargos de Declaração, no qual também resultou infrutífero” (sic).
Anota que a Lei Magna positivou como cláusula pétrea o acesso à justiça a todos os cidadãos independentemente do fator econômico-social ao qual está inserido, fazendo alusão ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
Ressalta que “o art. 99, §2o e 3o do CPC aduz claramente que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e que o pedido de gratuidade somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais” (sic).
Discorre que “a decisão agravada não expôs quais os elementos existentes nos autos que levaram o magistrado singular a entender os motivos pelos quais o Agravante não faz jus ao benefício”, eis que foram juntados documentos que comprovam a hipossuficiência econômica do recorrente.
Assevera que “suas economias são exclusivamente para o sustento familiar, no qual qualquer desvio econômico causará grande entraves financeiros, o que corrobora com o pedido ora formulado” (sic).
Salienta que “todos os bens a serem arrolados e partilhados neste inventário estão em posse do cônjuge supérstite, que os retém e desfruta em sua totalidade, não restando ao autor nenhum fruto ou rendimento de tais” (sic).
Requer, pois, que seja dado provimento ao presente agravo para conceder o benefício de gratuidade judiciária ou que as custas processuais sejam pagas integralmente ao final da demanda.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (sublinhei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Extrai-se dos autos que o agravante não apresentou documentos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por ele, pois a Declaração de Hipossuficiência juntamente com as Declarações do IRPF e cópia da CTPS indicando encontrar-se desempregado, sem outros documentos, como extrato de conta bancária, certidão negativa imobiliária, contas de água e energia elétrica, etc., não dão conta do estado de pobreza declarado.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente. Aliás, os autos de origem discutem justamente a partilha de bens a serem inventariados, tais como:
1) Um lote de terras situado na zona urbana da cidade de Barra do Garças/MT, “avaliado, aproximadamente, em R$ 100.000,00 (cem mil reais)”;
2) Uma parte de terras, situada no Município de Jataí/GO, na Fazenda Campos Elíseos e Campos Elíseos, lugar denominado “Lagoa”, com área de 327ha,61a,45ca, “avaliado, aproximadamente, em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”;
3) Servidão Administrativa para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica LT 138Kv, Jataí-Mineiros, de aproximadamente 65 km, “Valor da Servidão a título de Indenização é de R$ 6.864,89 (seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)”;
4) Um lote desmembrado da Gleba União da Ilha sob no 06, com área de 4,487ha, perímetro de 1.895,90 metros, “avaliado, aproximadamente, em R$ 100.000,00 (cem mil reais)”;
5) Um imóvel localizado na Avenida B, Lote 8, quadra 9, Bairro São Conrado, Barra do Garças/MT, “avaliado, aproximadamente, em R$ 400.000,00 (duzentos mil reais)”;
6) Um imóvel em construção na Rua 3, esquina com a Rua 7, Bairro São Conrado, Barra do Garças/MT, “avaliado, aproximadamente, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)”;
7) Um veículo automotor TOYOTA RAV4, ano 2014, “avaliado pela tabela Fipe em R$ 76.146,00 (setenta e seis mil cento e quarenta e seis reais)”;
8) Um veículo automotor NISSAN FRONTIER, ano 2018, “avaliado pela tabela Fipe em R$ 133.160,00 (cento e trinta e três mil cento e sessenta reais)”, além de outros bens imóveis, que segundo o próprio agravante narrou na peça de ingresso da ação de origem, se encontram na posse do herdeiro Murilo Ferreira Carneiro, os quais somam a importância aproximada de R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais).
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, não existe elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente seja pessoa pobre na forma da lei.
De outro canto, o Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível conceder o benefício requerido, já que tal pleito não possui previsão legal.
Como bem já decidiu este Tribunal, “(...) a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.” (TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 1012014-89.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 5/12/2018).
Desta forma, não é possível deferir o pagamento das custas ao final do processo.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de oportunizar o pagamento, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar a sua liquidação de uma forma mais favorável e dentro dos ditames legais.
Sendo assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário por pessoa que se encontra atravessando por período de dificuldades financeiras, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente.
Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.” (TJMT - AI 1008447-16.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).
Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para, de ofício, autorizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.
Advirto o agravante sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora